Tribunal: TJPA
Processo: 0817649-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817649-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JAKSON FERNANDO VIANA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO, COM A ANOTAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. POSTERIOR PROTESTO DO CONTRATO, COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA COMUNICANDO O PROTESTO. INFORMAÇÃO DOS CORREIOS QUE NÃO IMPLICA RECONHECER QUE O DEVEDOR SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO-SABIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817649-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JAKSON FERNANDO VIANA PEREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 12863108
que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, mantendo a decisão que indeferiu a medida liminar na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 0874547-15.2022.8.14.0301.

Narram os autos de origem que as partes firmaram, em 27/08/2019., contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 42566451, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 66.162,24 ao Requerido, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.378,38, com vencimento no dia de cada mês.

Em garantia às obrigações assumidas, o Requerido transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o bem abaixo discriminado:

Marca VOLKSWAGEN, modelo GOL URBAN COMPLETO 1.0, chassi n.º 9BWAG45U4LT046488, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor SBRANCO CRISTAL, placa QVI0096, Renavam 01203561617.

Diz que, a partir de 27/07/2021, o Requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Alegou o Requerido estava devendo o montante total de 40.238,97, correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas, razão que propôs a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 0874547-15.2022.8.14.0301, requerendo a concessão de medida liminar.

O Juízo de origem concedeu a tutela, nos seguintes termos (Id. Num. 79968950):

“(...) Primeiramente, INDEFIRO eventual pedido de Sigilo do Processo uma vez que o caso não se amolda aos casos específicos da Lei 5.869/73 Art.155 I - Exigência do interesse público.

Tratando-se de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação na data pactuada.

Contudo, para fins de propositura de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora nos seguintes termos, verbis:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A respeito do tema em debate, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”. (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Assim, para o fim de instruir a Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve o credor fiduciário comprovar a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante informado no contrato de financiamento.

Há de se ressaltar que não se faz necessário que a notificação extrajudicial seja promovida por Cartório de Título e Documentos, podendo ser formalizada mediante o envio de carta registrada, com aviso de recebimento, nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.”.

Entretanto, compulsando os autos identifico que a Notificação sequer chegou ao destinatário, tendo sido a mesma atestada como “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, conforme ID. 79218742. Sabe-se que a notificação frustrada pelo motivo “ausente” não constitui em mora o devedor fiduciante. Colaciono: (...)

Assim indefiro a liminar, por não estar constituído em mora o devedor.

Cite-se o

requerido para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, liminar, ficando ciente que não o fazendo serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344, CPC), permitindo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil. (...)

O agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, irresignado com a decisão do magistrado singular, ao fundamento de que houve a constituição da mora da parte devedora através de notificação extrajudicial e protesto, pressuposto este que seria essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assevera que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, motivo pelo qual deve ser considerada válida para a constituição em mora do devedor.

Requereu o provimento do recurso, conferindo-se efeito suspensivo a decisão, restituindo o bem à agravante.

Deferi o efeito suspensivo pleiteado (ID 12278679)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 12691910.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO, COM A ANOTAÇÃO DE "AUSENTE". NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. POSTERIOR PROTESTO DO CONTRATO, COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA COMUNICANDO O PROTESTO. INFORMAÇÃO DOS CORREIOS QUE NÃO IMPLICA RECONHECER QUE O DEVEDOR SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO-SABIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs AGRAVO INTERNO no Id. Num. 13441676 defendendo que a monocrática merece reforma, por ter desconsiderado que a notificação acostada à exordial está em perfeita congruência com a lei, por ter sido expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, observando o entendimento majoritário dos nossos tribunais.

Defende que não bastasse, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2, estabelecer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento do financiamento, é possível a constituição em mora através do protesto, não havendo que se falar em falta de constituição em mora do Devedor.

Ao final, comprovada a impropriedade da decisão agravada, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

A controvérsia recursal limita-se a validade da notificação do devedor, em virtude de o A.R. ter retornado ao remetente.

O agravante informa que após a tentativa de notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato, e o retorno do AR sem sucesso, notificou o agravante por meio de protesto, estando suprida a referida notificação.

O STJ firmou o entendimento de que a mora poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, conforme julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.814/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

A notificação prévia, para constituir o devedor em mora, é medida necessária para evitar a perda do bem sem que lhe tenha sido dada oportunidade de pagar o débito.

O agravante juntou notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos, a qual foi enviada para o endereço do contrato, contudo, não foi entregue em razão de endereço “NÃO PROCURADO” (Id. Num. 79218742 – autos de origem).

Ocorre que, frustrada a notificação endereçada ao agravado, o recorrente realizou o protesto do título, porém desacompanhado da intimação do devedor (Id. Num.11773626)

Desta forma o STJ entende que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização para a constituição em mora do devedor, consoante entendimento que transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3
. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Ainda nesta esteira, o enunciado da Súmula nº 72 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

No caso, a notificação pelo correio por carta com aviso de recebimento restou negativa pelo motivo não procurado, motivo pelo qual não se pode entender que os requisitos do Decreto Lei nº 911/69 foram atendidos, de modo que, de fato, a mora não foi eficazmente comprovada.

Mesmo que a omissão legal não implique absoluta vedação de que a prova da mora se faça por meio de protesto, o instrumento de Id. Num.11773626, também não pode ser admitido, uma vez que a intimação por edital configura exceção à regra, autorizada apenas nos casos em que estão presentes as circunstâncias constantes do artigo 15 da Lei nº 9.492/97, quais sejam:

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

A hipótese em análise não se enquadra em qualquer das situações descritas no dispositivo, sobretudo porque a notificação encaminhada pelo correio, não retornou com a informação de que o devedor "mudou-se" ou é "desconhecido no local", não havendo peculiaridade a justificar a utilização da intimação do protesto via editalícia.

Ademais, em caso de constituição em mora por meio do protesto, se faz necessária também a expedição de aviso de recebimento dando notícia do protesto ou, ainda, notificação pessoal ou qualquer meio ainda mais seguro de notificação do devedor quanto à mora, ou a comprovação do esgotamento de todas as possíveis diligências para localização do devedor, o que não ocorreu.

Neste sentido, são os precedentes:

APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inc. VI, do CPC). Apelo do autor. Ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço do réu constante do contrato de abertura de crédito. Devolução do aviso de recebimento negativo, com a anotação de "ausente". Notificação inválida. Posterior protesto do contrato, com intimação por edital. Invalidade. Ausência de expedição de carta comunicando o protesto. Informação dos Correios que não implica reconhecer que o devedor encontra-se em local incerto. Necessidade de esgotamento prévio de todos os meios para a localização do devedor. Precedentes do C. STJ e do E. TJ/SP. Requisitos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não atendidos. Sentença de extinção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10514896420218260506 SP 1051489-64.2021.8.26.0506, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO POR FALHA DO BANCO (ENDEREÇO INSUFICIENTE). PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INEFICÁCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA RECONHECER A CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM. O autor procurou realizar a notificação por meio de carta postal com aviso de recebimento, mas deixou de colocar o número do imóvel na correspondência. Em decorrência dessa falha, a carta de notificação foi devolvida pela insuficiência do endereço, deixando de atingir sua finalidade.
Outrossim, o protesto realizado também não se presta ao fim de comprovar a constituição em mora do devedor. Isso porque houve a sua intimação por edital, sem observação de prévia tentativa de intimação pessoal por carta registrada ou mediante entrega pessoal, como dispõem os arts. 14 e 15 da Lei nº 9.492/1997.
A comprovação da prévia constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, sendo imperiosa sua extinção, no caso, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. [...]". (Apelação nº 1015822-82.2020.8.26.0625 - Voto nº 33.477 - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. ADILSON DE ARÁUJO, j. 14/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - INOCORRÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - EMENDA DA INICIAL - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969 -
A comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que sejam esgotados os meios de localização do devedor (STJ, AgInt no AREsp 877.490/RS
) - Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito ( CPC, art. 485, IV).

(TJ-MG - AC: 10000221551344001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022)

Portanto, diante da inobservância do regramento contido no artigo 15 da Lei nº 9.492/97, evidente a nulidade do protesto do título e, por conseguinte, da notificação do devedor.

Desse modo, sem a comprovação da mora do devedor, visto que não foram atendidos os requisitos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014,

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023